Tribunal: TCU
Processo: 040.566/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1012/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia acerca do recebimento indevido de diárias por parte de servidora supostamente afastada em virtude de licença para tratamento da saúde, por falta de indícios que comprovem a irregularidade; em conhecer da presente denúncia no tocante ao mau funcionamento do Programa de Educação Tutorial Grupo Ciências Sociais, a cargo da Universidade Federal de Roraima, para, no mérito, considerá-la procedente, adotar a medida descrita no item 1.8 deste acórdão, cientificar o denunciante e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer emitido pela SecexEduc (peças 20 e 21): 1. Processo TC- Processo 040.566/2018-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. cientificar a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu) e a Universidade Federal de Roraima (UFRR) acerca da não produção de trabalhos acadêmicos no âmbito do Grupo Ciências Sociais da UFRR, parte do Programa de Educação Tutorial (PET) a que se refere a Lei 11.180/2005, e do baixo nível de transparência às ações do programa na UFRR, a fim de que, em suas respectivas áreas de atuação: 1.8.1.1. adotem medidas que confiram efetividade à Lei 11.180/2005, que institui o Programa PET, e à respectiva regulamentação (Portarias MEC 976/2010 e 346/2013); 1.8.1.2. exijam das instituições participantes o máximo de transparência às ações desenvolvidas, provendo o necessário acompanhamento e avaliação para o programa, tanto localmente, através dos Comitês Locais de Acompanhamento e Avaliação (CLAAs), como nacionalmente, no âmbito da SESu; 1.8.1.3. em função dessa supervisão, adotem as medidas necessárias ao bom funcionamento dos grupos, entre elas as restrições cabíveis nos casos de má condução ou não cumprimento das metas e objetivos pretendidos.